Tribunal: TJDFT
Processo: 0714825-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714825-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: RONALDO JUSTINO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapõa que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0700460-37.2025.8.07.0021 ajuizada por RONALDO JUSTINO OLIVEIRA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 229116301 do processo originário): “RONALDO JUSTINO OLIVEIRA ajuizou ação condenatória em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA S.A. O autor relata que foi excluído do aplicativo da Uber, em novembro de 2024, sem aviso prévio e sem direito ao contraditório e ampla defesa. A exclusão foi justificada pela suposta ausência de utilização de máscara facial, o que o autor contesta, afirmando que sempre manteve excelente pontuação no aplicativo e nunca recebeu reclamações de clientes. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar à ré a reativação de seu cadastro, sob pena de multa diária. Recebo a emenda, ID 226331030, em substituição à inicial. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, a relação entre as partes é regida pelos "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" da Uber, que estabelecem obrigações mútuas de boa-fé e probidade e que devem ser observados por ambas as partes, considerando os deveres anexos do contrato. Muito embora o período da pandemia tenha exigido a adoção de medidas de contenção e restrições extremas, inclusive com a obrigatoriedade do uso de máscaras, tais medidas, em especial o uso de máscaras, foram flexibilizadas em todos os estados brasileiros em maio de 2022, quando o estado de emergência em saúde pública foi encerrado. Entretanto, conforme demonstrado pelo autor, somente em novembro de 2024, mais de dois anos após o encerramento da pandemia é que a ré aplicou a penalidade ao autor, indicando uma clara violação à boa-fé contratual. Note-se que, apesar de se tratar de ato grave, a ausência de máscara durante o período de pandemia deveria ter sido punida imediatamente, não em 2024. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela necessidade de exercício de defesa pelo profissional visando o recredenciamento, mesmo nos casos de ato considerado grave. Vejamos: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. DESCREDENCIAMENTO PERFIL. MOTORISTA APLICATIVO. DECISÃO AUTOMATIZADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em 12/04/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/07/2023 e concluso ao gabinete em 12/04/2024. 2. O propósito recursal é decidir se é possível o descredenciamento definitivo de motorista de aplicativo, sem direito ao contraditório, à ampla defesa e à notificação prévia. 3. Tendo em vista que, até o presente momento, não foi reconhecida a existência de vínculo empregatício entre os profissionais prestadores de serviços e a plataforma, é entendimento desta Terceira Turma que esta relação possui caráter eminentemente civil e comercial. Precedentes. 4. É entendimento do STF, a necessidade de garantir a eficácia dos direitos fundamentais, como o contraditória e a ampla defesa, também nas relações privadas. (RE 201.819, Segunda Turma, Dje 11/10/2005) 5. Nos termos do art. 5o, I, combinado com o art. 12, §2o, da LGPD entende-se que o conjunto de informações que leva ao descredenciamento do perfil profissional do motorista de aplicativo se configura como dado pessoal, atraindo a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. 6. A transparência é o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados que garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados. 7. O titular dos dados pessoais, que pode ser o motorista de aplicativo, possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam seu perfil profissional (art. 20 da LGPD). 8. Conjugando a determinação do art. 20 da LGPD com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, entende-se que o titular de dados pessoais deve ser informado sobre a razão da suspensão de seu perfil, bem como pode requerer a revisão dessa decisão, garantido o seu direito de defesa. 9. Considerando que, a depender da situação fática, a plataforma de transporte individual poderá ser responsabilizada por eventuais danos causados ou sofridos por seus usuários, cabe a ela analisar os riscos que envolvem manter ativo determinado perfil de motorista. 10. Sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento. 11. Se tiver sido conferido o direito de defesa ao usuário e ainda assim a plataforma concluir que restou comprovada a violação aos termos de conduta, não há abusividade no descredenciamento do perfil. Até mesmo porque não se afasta a possibilidade de revisão judicial da questão. 12. Na espécie, após ter violado os termos de conduta da plataforma, o recorrente foi informado das razões que levaram à suspensão temporária do seu perfil de motorista de aplicativo. Contudo, após o procedimento de análise das acusações, no qual o recorrente pôde apresentar alegações, a recorrida concluiu pelo descredenciamento definitivo do perfil. Assim, o Tribunal de origem entendeu que o descredenciamento foi legítimo. 13. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”. Dessa forma, resta demonstrada a probabilidade do direito do autor de ter sua conta reativada, sendo que o perigo da demora decorre da impossibilidade de o autor continuar trabalhando como motorista do aplicativo, que é sua fonte de renda. Assim, entendo que estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela requerida. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré a reativação do cadastro do autor na plataforma para realização de viagens, no prazo de 24 horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado de citação e intimação, a fim de que a parte ré seja intimada desta decisão e citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do CPC. Intime-se” Em suas razões recursais (ID 70874122), afirma que foi deferida a liminar para determinar que a agravante reative a conta do autor/agravado mantido junto ao aplicativo da UBER. Menciona que não pode reativar a conta, uma vez que há risco evidente e grave contra os passageiros que se utilizam da plataforma para locomoção, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário. Verbera que foi realizada uma análise interna e se constatou que o autor/agravado manipulava os destinos das viagens realizadas, uma vez que encerrava uma viagem em local distante do indicado pelo usuário na plataforma, majorando os seus ganhos. Informa que o preço cobrado do passageiro é menor que o valor repassado pela Uber ao motorista, em virtude da majoração do valor da viagem pelo encerramento em local distinto. Defende que o agravado estava agindo em desconformidade com os termos e condições de uso da plataforma, sendo que a reativação da conta poderá acarretar a reiteração das práticas fraudulentas. Menciona que, conforme Código da Comunidade Uber, é vedado à manipulação do GPS, entre outros motivos, para assegurar a segurança dos passageiros e dos motoristas. Informa que a prática de tal conduta acarreta a exclusão do motorista, sem qualquer aviso prévio. Informa que houve quebra da confiança, o que acarretou o encerramento da parceria mantida entre as partes. Verbera que a desativação se deu de maneira motivada e lícita. Defende que o motorista descumpriu os termos pactuados, acarretando grave dano à Uber, bem como aos passageiros. Menciona que a a conta foi desativada em novembro de 2024 e a ação foi ajuizada somente em fevereiro de 2025, o que demonstra que a função de motorista não é o único ofício do autor. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, revogando a decisão agravada. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na origem, trata-se de obrigação de fazer visando compelir a agravante/ré a reativar o cadastro do autor/agravado junto ao aplicativo da Uber. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência impondo a reativação do aplicativo do autor, sob pena de multa. Na petição inicial, o autor afirma que teria sido excluído do aplicativo, uma vez que não utilizou máscaras de proteção no período da pandemia do Covid/19. O juízo a quo fundamentou, em síntese, a decisão agravada entendendo que a penalidade não poderia ter sido aplicada tanto tempo depois da ocorrência dos fatos. A agravante/ré foi citada e apresentou sua versão dos fatos, informando que a exclusão não ocorreu pela não utilização de máscaras, mas em virtude de o autor manipular os destinos das viagens realizadas, encerrando a viagem em local distante do indicado pelo usuário na plataforma, majorando os seus ganhos. Compulsando os autos de origem, verifico que o autor/agravado juntou conversa, na própria emenda à petição inicial, em que consta que o motivo da exclusão indicado pela Uber seria “conta desativada: viagens fora do APP”, conforme documento emitido em 23/11/2024 (ID 226332446, na origem). Assim sendo, ao que tudo indica, a exclusão do autor do aplicativo não teria ocorrido em virtude da não utilização de máscaras de proteção na época da pandemia. Por outro lado, a agravante juntou nas razões recursais documentos que, indicam a verossimilhança das suas alegações, ao menos nesta fase inicial, demonstrando que as viagens realizadas pelo autor/agravado eram encerradas em locais distintos dos indicados pelos passageiros, acarretando aumento do valor que deveria ser pago a si. O fato é que, ao que tudo indica, a exclusão do agravante foi fundamentada nos termos do Código da Comunidade Uber, que prevê como conduta caracterizada como fraudulenta “aumentar de propósito o tempo ou a distância de uma viagem” (ID 70874136 – pág 12/13) Assim sendo, em juízo perfunctório, a penalidade aplicada, ao menos nesta fase de cognição sumária, foi justificada e fundamentada nos termos pactuados entre as partes. Embora a questão demanda a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos e do motivo da exclusão do autor da plataforma da Uber, entendo que, nesta fase inicial, há elementos indiciários fortes no sentido de que teria ocorrido violação das normas da comunidade Uber, que motivaram a exclusão do autor da plataforma. Desse modo, em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. O perigo da demora também está presente, uma vez que foi determinada a reativação da conta, sob pena de multa diária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora